Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-78.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUBIEDADE CONFIGURADA. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE PARA ACLARAR A REDAÇÃO AO ITEM 5 DA EMENTA EMBARGADA.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Nesta sede recursal, alega a embargante que o acórdão recorrido incorreu no vício da omissão ao deixar de examinar a questão atinente aos empréstimos consignados em folha de pagamento. Requer o acolhimento do recurso para limitar os descontos aos patamares legais em relação aos empréstimos consignados e consequente modificação do acórdão.
3. Reconheço que a redação do item 5 da ementa embargada, pode, de fato, ter causado dubiedade ou obscuridade quando cita jurisprudência do TJDFT que admitiu a limitação do desconto em conta salário. Esse caráter ambíguo que se extraí da redação justifica o acolhimento do recurso, visando o necessário aclaramento. Por isso, sem alterar a conclusão do julgado, apresento nova redação ao item mencionado acima observando a seguinte forma:
4. “Extrai-se do referido julgamento na modalidade de recurso repetitivo o entendimento de que, em geral, não cabe ao Poder Judiciário aplicar, por analogia, a limitação prevista no § 1o do Art. 1o da Lei 10.820/2003, a qual se destina aos casos de empréstimos não consignados. De maneira que, a limitação estabelecida na lei que regulamenta o empréstimo consignado, não se aplica aos casos de autorização do correntista para efetuar débitos em sua conta com a finalidade de pagamento de empréstimos ou mesmo de saldar dívidas de compras em cartão de crédito.”
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE, apenas para afastar o vício apontado com a correção da redação ao item da ementa, porém, sem alteração do resultado do julgamento.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.